Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704866-86.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os presentes autos vieram conclusos após despacho do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em id 65415621, que devolveu o feito à esta segunda instância, após decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.371.610 e determinou a remessa dos autos ao Tribunal para prosseguimento da análise da apelação observados os parâmetros indicados na decisão de id 64148084, p. 4/17. Ocorre que este magistrado não mais integra a egrégia 7a Turma Cível deste Tribunal desde 22 de abril de 2022, ao passo que o recurso de apelação interposto nestes autos já foi regularmente julgado perante esse órgão julgador (conforme acórdãos de id 27558687 e id 30552491, disponibilizados no PJe, respectivamente, nos dias 28/07/2021 e 12/11/2021). Nessas circunstâncias, incide na hipótese o disposto no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno da Corte, ao prever que “a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição”, sendo que “o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. Resta, pois, evidente minha desvinculação aos feitos de minha Relatoria já julgados perante a 7a Turma Cível. Desse modo, com apoio no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT, DETERMINO a redistribuição do feito, nos termos regimentais, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, assinado e datado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator